Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A embargante alega que a manutenção da obrigatoriedade da Companhia Aérea em continuar fornecendo ao Embargado benefícios, vantagens e isenções descontinuadas para sua categoria fere o exercício regular de direito da Embargante, permanecendo vinculada à um contrato inflexível e que deve permanecer imutável ad eternum. No entanto, ao contrário do que a embargante diz, a decisão é clara ao determinar que o contrato possa sofrer alteração, desde que haja o cumprimento eficaz da cláusula 1.14 (itens “9” e “10” do acórdão).
3. Portanto, a omissão, contradição e obscuridade apontada nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.